Tribunal: TJBA
Processo: 8052052-79.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8052052-79.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: CLEIQUE SOUZA DOS SANTOS e outros (3) Advogado(s): ANA GRACIELA DE JESUS MAURICIO, CARINE SOUZA DOS SANTOS, MARCOS EDUARDO CARDOSO FERNANDES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE GANDU-BA Advogado(s): DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE SENTENCIADO A UMA PENA CORPORAL DE 07 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO E 750 DIAS MULTA PELA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART.33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 (TRÁFICO DE ENTORPECENTES). ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA SENTENÇA. PLEITO DE REVALORAÇÃO DE FATOS INCONTROVERSOS E DAS PROVAS QUE JÁ FORAM DEVIDAMENTE COLHIDAS AO LONGO DE TODA A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA BEM COMO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO NESTE TÓPICO. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. PACIENTE PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE SE FAZ NECESSÁRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. ARGUMENTO INSUFICIENTE PARA CONCESSÃO DA ORDEM. PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO PARCIAL E DENEGAÇÃO. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em que figuram como Impetrantes Marcos Eduardo Cardoso Fernandes, Carine Souza dos Santos e Ana Graciela de Jesus Maurício, advogados, em favor de CLEIQUE SOUZA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora a MM Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim/BA, Dra. Luana Martinez Geraci. 2. Consta da exordial que o Paciente foi sentenciado a uma pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, sendo também negado o direito de apelar em liberdade pela prática do delito previsto nos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. 3. Em consonância com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a ação constitucional de Habeas Corpus não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, tampouco se presta a examinar provas, bem como toda e qualquer suposta nulidade processual, mormente quando, à impugnação do ato judicial combatido, há previsão expressa de ferramenta recursal própria, no caso vertente apelação criminal, inclusive já interposta, excetuados os casos em que patentemente configurado o constrangimento o que não se verifica. 4. Em análise percuciente dos autos, observa-se que ao negar o direito de apelar em liberdade, o Magistrado sentenciante atendeu corretamente à norma disposta no parágrafo primeiro do art. 387 do CPP. Nessa seara, paciente que, preso preventivamente para assegurar a ordem pública e aplicação da lei penal, permaneceu recolhido durante a tramitação do feito. Uma vez persistentes os motivos que justificaram inicialmente a segregação cautelar, não configura ilegalidade a manutenção da prisão tão-somente porque foi prolatada sentença, especialmente considerando a solução de procedência do pedido condenatório e a imposição da pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão. 5. Dessarte, uma vez persistentes os motivos que justificaram inicialmente a prisão cautelar, não configura ilegalidade a manutenção da preventiva tão somente porque foi prolatada sentença. 6.Acrescento que, formada a culpa com o título sentencial condenatório, e sem que tenham sobrevindo alterações aptas a descaracterizar a necessidade da prisão cautelar, maior razão há para a segregação, que foi mantida durante todo o trâmite da ação penal. 7. Nessa senda, não há falar em violação ao princípio da presunção de inocência quando a decretação da prisão preventiva do paciente deu-se de maneira devidamente fundamentada. 8. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, as condições subjetivas favoráveis do paciente não têm o condão de, por si só, afastar a segregação cautelar. “(...) 2. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 3. Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 711824 SC 2021/0394211-3, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 22/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)” 9. Parecer da Procuradoria de Justiça, subscrito pela Dra. Sônia Maria da Silva Britto, pelo parcial conhecimento e denegação da Ordem. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8052052-79.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrantes Marcos Eduardo Cardoso Fernandes, Carine Souza dos Santos e Ana Graciela de Jesus Maurício, Advogados, em favor de CLEIQUE SOUZA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora a MM Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Gandu/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer parcialmente E, nesta extensão, DENEGAR A ORDEM, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas. Salvador, (data constante na certidão eletrônica de julgamento) DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI RELATOR (assinado eletronicamente) AC04